Tribunal: TJBA
Processo: 8148198-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148198-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANE TELES PARAGUACU e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SISBACEN/SCR. APONTAMENTO DE INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NATUREZA NÃO RESTRITIVA DO SCR. SÚMULAS 359 E 385/STJ. TEMA 922/STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas em demanda indenizatória fundada em suposta inscrição indevida do nome do autor no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia, com pedido de exclusão do registro e compensação por dano moral. A sentença de 1º grau reconheceu parte do pedido.

II. Questão em discussão
2. (i) Se a inclusão de dados no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia pelo credor, configura ato ilícito; (ii) se, havendo anotações preexistentes legítimas, subsiste dano moral decorrente da nova inscrição.

III. Razões de decidir
3. O SISBACEN/SCR constitui base pública, de envio obrigatório pelas instituições financeiras ao BACEN, destinada à supervisão e avaliação de risco de crédito, não se caracterizando como cadastro restritivo aberto ao comércio (Res. CMN 4.571/2017; LC 105/2001).
4. A comunicação prévia do devedor, quando exigível, compete ao órgão mantenedor do cadastro restritivo (Súmula 359/STJ), não ao credor. No âmbito do SCR, a ausência de notificação pelo banco, por si só, não configura ilícito, mormente quando verídicos os dados de inadimplemento e existente autorização contratual para envio ao sistema.
5. Comprovada a existência de anotações preexistentes legítimas, incide a Súmula 385/STJ e a tese repetitiva do Tema 922/STJ: a inscrição indevida, coexistindo com apontamentos anteriores regulares, não enseja dano moral in re ipsa, ressalvado o direito ao cancelamento do registro específico, se irregular.
6. Na hipótese, além de não infirmada a veracidade do apontamento, há registros pretéritos em desfavor do autor, o que afasta o abalo moral indenizável. Configura-se, ademais, exercício regular de direito pela instituição financeira (CC, art. 188, I).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da instituição financeira provido para julgar improcedente a ação; recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento: “(1) O apontamento de inadimplemento no SISBACEN/SCR, verídico e decorrente de dever regulatório, não configura ato ilícito do credor pela ausência de notificação prévia ao consumidor; (2) Havendo anotações preexistentes legítimas, não há dano moral pela nova inscrição, nos termos da Súmula 385/STJ e do Tema 922/STJ.”
Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186 e 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85; LC 105/2001, art. 1º; Res. CMN 4.571/2017; Res. CMN 5.037/2022, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297, 359, 385 e 572/STJ; Tema 922/STJ (REsp 1.386.424/MG); REsp 1.365.284/SC; REsp 1.626.547/RS; precedentes dos TJ’s (TJBA, TJMG, TJSC, TJPR, TJGO, TJAL).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8148198-82.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que são Apelantes/Apelados
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JEANE TELES PARAGUACU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, DAR PROVIMENTO AO APELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator